Tribunal: STF
Processo: ARE 1524447
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CISÃO PARCIAL DE EMPRESAS. TRANSFERÊNCIA DE SALDO CREDOR DE ICMS A COMPENSAR PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DE EMPRESA CINDIDA PARA A EMPRESA CINDENDA. POSSIBILIDADE. TEMA 1262/RG. DISTINGUISHING. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. A Corte de origem concluiu pela apuração e transferência do saldo credor de ICMS mediante deflagração do procedimento específico perante a esfera administrativa, e não o direito à restituição nessa esfera. Configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.